Tribunal: TJDFT
Processo: 0716438-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E MP No 560/1994. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de eventual transcurso do prazo prescricional em relação ao exercício da pretensão individual ao cumprimento de sentença coletiva, bem como a ocorrência de excesso do valor versado no incidente de cumprimento de sentença coletiva.
2. O art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/1932 normatizou a respeito da prescrição quinquenal para o exercício da pretensão referente às dívidas passivas do Distrito Federal.
3. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 3.1 Ainda no âmbito da Colenda Corte Superior de Justiça acresça-se que o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento jurisprudencial alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Diante desse cenário, constata-se que a pretensão deduzida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição.
5. O ajuizamento da referida ação coletiva teve por base a declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. Ocorre que esse artigo foi posteriormente revogado pela Lei no 8.688/1993, que majorou as alíquotas anteriormente previstas.
6. Os valores das contribuições previdenciárias relativas ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, bem como do lapso temporal posterior à produção dos efeitos da Medida Provisória no 560/1994 devem ser suprimidos do montante do respectivo crédito.
7. Recurso conhecido e provido.